Tribunal: STF
Processo: Rcl 46973
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Getulina em face de ato da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1.662/SP e na SL nº 918/SP-Extn sexta-AgR/SP.
    O Município de Getulina relata que o ato reclamado consiste em decisão monocrática 
    “[proferida] nos autos do PROAD PRECATÓRIOS PROAD 29945/2019, [...], e que consequemente foi cumprida nos autos do PROCESSO: 0011443-55.2016.5.15.0062 (Ação Trabalhista - Rito Ordinário- Reclamante: Genezio de Oliveira- em trâmite na Vara do Trabalho da Lins) que culminou com o sequestro de [R$ 2.907.568,37 (dois milhões novecentos e sete reais quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) em suas contas]”.
    O reclamante defende que 
    “[s]e a combatida decisão que defeiu a ordem de sequestro de valores se consumar, causará grave e erreparavel (sic) lesão à ordem e a economia pública, isto porque, o valor deferido no sequestro [...] corresponde a valor das receitas de um mês, considerando que a receita corrente liquida anual do exercício de 2020, totalizou a quantia R$ 32.844.766,10 (trinta e dois milhões oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).”
    Aduz que há risco de “grave lesão a economia e a ordem pública”, porquanto ficará impossibilitado de adimplir a remuneração de seus servidores e viabilizar as políticas públicas de saúde, sanitária e social sob sua responsabilidade.
    Argumenta, ainda, que não desrespeitou a ordem cronológica de pagamento de precatórios, o que revela o desrespeito à decisão proferida na ADI nº 1.662/SP.
    O Município de Getulina defende que o adimplemento dos precatórios vencidos em 31/12/20 comprometerá 8,26% de sua receita corrente líquida, o que atrai a disciplina dos §§ 19 e 20 do art. 100 da CF/88, as quais
    “permitem: (i) o financiamento de dívidas de precatórios e RPV em relação ao excedente, quando o montante total de débitos em um ano ultrapassar a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos cinco anos anteriores; e (ii) o pagamento de 15% da dívida no exercício financeiro seguinte e o restante parcelado nos cinco anos subsequentes, com correção monetária e juros — desde que os precatórios sejam superiores a 15% do valor dos precatórios apresentados no orçamento ou mediante acordo perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios com redução máxima de 40% do valor atualizado da dívida.”
    Requer que seja deferida medida cautelar “para suspender a decisão que ordenou o sequestro de verbas do Município de Getulina/SP, bem como sejam DESBLOQUEADOS EVENTUAIS VALORES CONSTRITOS”
    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação 
    “para o fim de cassar a decisão do TRT-15, proferida em total afronta a Decisão do STF na ADI 1.662 , bem como seja deferido o financiamento do saldo de precatórios dispostos nos nos §§ 19 e 20 no artigo 100 da Constituição Federal”
    Por meio das Petições nº 43307/2021 (edocs. 24 a 30) e nº 43427/2021 (edocs. 32 a 36), o Município de Getulina apresenta seus “Relatórios de Balanço Orçamentário dos Exercícios de 2015 à 2020”.
    Genésio de Oliveira manifestou-se espontaneamento nos presentes autos, afirmando que, além de o Município de Getulina estar inadimplente quanto aos precatórios vencidos em 31/12/20, houve sim quebra da ordem cronológica de pagamento pelo ente público. 
    No ponto, relata que,
    “[v]erificando junto ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Getulina, constatamos que o ente devedor efetuou pagamento de precatório expedido pelo TRF da 3ª Região com preterição da ordem cronológica.
    Mencionado precatório, expedido no Processo 0000411-66.2016.4.03.6142, em favor do credor CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, foi recebido pela Prefeitura de Getulina em 12/08/2019, objeto do Empenho nº 1671, emitido em 10/02/2020 e pago ao credor em 23/12/2020, tudo comprovado pela documentação em anexo […]
    Entretanto, conforme as informações obtidas no sítio do TRF3, referido precatório deveria ser incluído na proposta orçamentária de 2021 para pagamento até o final daquele exercício – DOC 2!
    […]
    No caso do credor ora peticionante, seu requisitório foi recepcionado pela Prefeitura de Getulina um mês antes, em 28/06/2019, portanto, antes da requisição expedida pelo TRF da 3ª Região e incluído no Orçamento que vigeu em 2020 – DOC 3”.
    O reclamante refuta a alegada quebra da ordem cronológica, esclarecendo que
    “o oficio requisitório nº 20190005944 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA pertencente ao feito nº 0000411-66.2016.4.03.6142, que tramitou na 1ª Vara Federal de Lins, foi recebido em (sic) mediante endereço eletronico (sic) em 03/05/2019. Lado outro o oficio precatório em que figura como exequente GENEZIO DE OLIVEIRA (reclamação trabalhista 0011443-55.2016.5.15.0062, foi recepcionado por essa municipalidade somente em 28/06/2019, confome (sic) se depreende dos seus esclarecimentos. Portando não há (sic) que se falar em quebra da ordem de pagamento dos precatórios.” (eDoc. 45)
    Por meio da Petição nº 44542/2021, o município de Getulândia informa que foi efetivado o bloqueio de “R$ 2.622.181,26 (dois milhões seiscentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e um re is e vinte e seis centavos) dos cofres públicos municipais”.
    É o relatório. Decido.
    Não conheço dos argumentos apresentados com fundamento no MS 35.428/SP, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:
    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).
    “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 4.487/PR-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/11)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 4.119/BA-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/11).
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei).
    Registro, também, que a reclamação não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação à ordem pública ou a dispositivo constitucional, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF . Vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 19. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Em análise detida dos autos, observa-se a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante 19, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. III- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45587 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/2021)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 635.688 RG. TEMA 299. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44698 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 21/5/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).” 
    Por fim, no tocante à alegada violação à ADI nº 1.662/SP – na qual se fixou entendimento no sentido de que o sequetro de valores para satisfação de precatórios é autorizado “somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor” -, registro que o debate apresentado na presente reclamação revela que a controvérsia na origem se estabelece em torno da data em que houve a apresentação dos precatórios para definição da ordem de precedência entre eles, demandando revolvimento do conjunto fático-probatório e/ou dilação probatória incompatível com a presente via.
    A controvérsia com relação à data de apresentação do precatório atinente ao “oficio requisitório nº 20190005944 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA pertencente ao feito nº 0000411-66.2016.4.03.6142” desborda os limites estreitos da via reclamatória, na qual se exige aderência rigorosa com o pronunciamento vinculante do STF indicado como parâmetro de controle da alegada violação à autoridade da Corte. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente